Tribunal: TJES
Processo: 0003523-59.2016.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003523-59.2016.8.08.0002
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO AMANCIO FILHO e outros
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. DESCABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PERANTE O ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. IRRESIGNAÇÃO VOLTADA À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E O EVENTO MORTE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE A CARACTERIZAR O NEXO DE CAUSALIDADE. RELATÓRIOS DE EVOLUÇÃO MÉDICA E ATESTADO DE ÓBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O julgamento do presente Agravo Interno possui o condão de sanar eventual irregularidade relacionada à análise monocrática da pretensão recursal, porquanto o feito fora, nesta oportunidade, apreciado pelo Órgão Colegiado competente.

II.

"Não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior, porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas "a" e "b", do CPC/2015 e dos arts. 34, inciso XVIII, alínea "a", e 255, § 4º, incisos I e II, do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.”
(STJ; AgRg no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

III.
In casu
, os Relatório de Evolução Médica e a Certidão de Óbito constante dos autos são suficientes para caracterizar a relação de causalidade entre o acidente automobilístico e o falecimento do
Sr. Sebastião Amancio da Silva.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 5852134)

em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(Id. 5530565), cujo
decisum
conheceu e negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 125/127-verso)
interposta também pela ora Recorrente contra a
SENTENÇA
(fls. 121/122-verso) exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ALEGRE
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT
ajuizada por
SEBASTIÃO AMANCIO FILHO
e
SONIA MARIA DA SILVA GONÇALVES
.

Irresignada, a Recorrente sustenta em suas razões recursais que:
(I)
foi descabida a prolação de Decisão Monocrática, na medida que não houve a indicação da hipótese específica contida no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil que teria possibilitado o julgamento monocrático;
(II)

“não há nos autos nenhuma comprovação que a morte decorreu de um acidente de trânsito causado por veículo automotor de via terrestre, ou seja, não foi provado fato constitutivo do direito do agravado, ônus que lhe incumbia”
.

Destarte, vale apresentar o teor da Decisão Monocrática objurgada,
verbatim
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 125/127-verso)

em face da
SENTENÇA
(fls. 121/122-verso) exarada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE ALEGRE
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT
ajuizada por
SEBASTIÃO AMANCIO FILHO
e
SONIA MARIA DA SILVA GONÇALVES
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), distribuindo a quantia de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) para cada um dos Recorridos, além de condenar a Seguradora ao pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrando estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preliminarmente
, a Recorrente alega a falta de interesse de agir dos Recorrentes, asseverando que não fora protocolado requerimento administrativo junto à Seguradora antes do ajuizamento da Ação, não configurando resistência à pretensão exordial, devendo ser extinto o feito sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

No
mérito
, a Seguradora Recorrente sustenta, em síntese, que inexiste prova nos autos que demonstre o nexo causal entre o acidente automobilístico sofrido pelo Sr. Sebastião Amancio da Silva e seu posterior falecimento.

Devidamente intimados, apenas os Recorridos apresentaram Contrarrazões (fls. 132/136), pugnando pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

É o Relatório, no essencial.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifica-se que o feito comporta julgamento, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil, c/c o Enunciado nº 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

I - PRELIMINARMENTE: FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Destarte, a Recorrente pugnou, preliminarmente, pela extinção do feito sem resolução do mérito, alegando a inexistência de interesse de agir dos Recorridos em razão da ausência de requerimento administrativo alusivo ao recebimento do valor do seguro DPVAT antes do ajuizamento da presente Ação.

Prima facie,
no que tange à aludida Questão Preliminar, é imperioso pontuar que, no julgamento do RE 631.240/RG, o qual, destaca-se, versa sobre
benefícios previdenciários
, o Excelentíssimo Ministro ROBERTO BARROSO considerou que
“a exigência de prévio requerimento administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
”
. Ademais, por mais que as regras de transição dispostas no aludido julgado não se apliquem ao caso em tela,
a Contestação apresentada pela Recorrente configura-se notoriamente contrária à postulação dos Recorridos, justificando, pois, o interesse para postular a presente Demanda
.
Afinal, considerando a clara resistência da Recorrente para com a pretensão dos Recorridos na Esfera Judicial, por óbvio, resta instaurado o conflito de interesses apto a ensejar a Tutela Jurisdicional.

A propósito, cumpre trazer à baila o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

1. O STF firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, acerca da necessidade de prévio requerimento administrativo para demonstração do interesse de agir, ressalvados os casos em que a seguradora contesta o mérito do pedido, hipótese em que a resistência estará caracterizada e, assim, também, o interesse do autor da ação.

2. No caso em tela, restou comprovado o interesse de agir do autor, tendo em vista que a ré contestou o mérito da ação, impugnando, inclusive, os laudos particulares apresentados, evidenciando a pretensão resistida
.(grifou-se)

(...)”
(
TJES
; Classe: Apelação, 11160102080, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DA CONCLUSÃO DO RE 631.240 CONTESTAÇÃO SUPERVENIENTE INTERESSE DE AGIR SOLIDARIEDADE ATIVA AUSÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA EVENTO DANOSO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É prescindível o prévio requerimento administrativo, mesmo quando a ação foi ajuizada após a conclusão do julgamento do RE 631.240, quando há apresentação contestação de mérito, o que configura superveniente interesse de agir autoral.
(grifou-se)

2.
Inexiste solidariedade ativa para o recebimento de indenização do seguro DPVAT quando há o conhecimento da existência outros herdeiros. Precedente do STJ.

3.
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso. (Súmula 580, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016). 4. Recurso parcialmente provido.”

(
TJES
; Classe: Apelação, 21150050520, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

Oportuno destacar que este entendimento vem sendo também proferido em diversos outros Tribunais Pátrios, os quais consideram que
“(...) se apesar da falta do pedido administrativo, a ré deduz defesa de mérito, configurada está a superveniência do interesse de agir”
(
TJSP
; Apelação 1000652-93.2015.8.26.0189. Relator Desembargador Gilberto Leme. 35ª Câmara de Direito Privado. DJe 12/03/2018), bem como que
“no momento em que a Seguradora contesta, inicia-se a resistência à pretensão e o litígio entre as partes. Portanto, no presente caso, não há que se falar em falta de interesse de agir”
(
TJPB
; APL 0001270-30.2014.815.0631. Primeira Câmara Especializada Cível. Rel. Des. Leandro dos Santos. DJe 03/04/2017).

Isto posto, rejeito a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

Cumpre historiar, inicialmente, que
SEBASTIÃO AMANCIO FILHO
e
SONIA MARIA DA SILVA GONÇALVES
ajuizaram a presente Ação buscando receber a indenização por morte, em decorrência do acidente automobilístico fatal sofrido pelo Sr. Sebastião Amancio da Silva, pai e ex-companheiro dos Autores, respectivamente.

Na hipótese vertente, extrai-se dos autos que o Sr. Sebastião Amancio da Silva foi internado no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no dia 15.02.2015, após sofrer acidente automobilístico, restando consignado em seu Relatório de Evolução Médica (fl. 26) datada no dia de sua internação que o paciente apresentava “POLITRAUMA COM ACIDENTE DE CARRO”, bem como “TRAUMA TORÁCICO COM TÓRAX INSTÁVEL À ESQUERDA”.

Sequencialmente, após mantido em tratamento médico contínuo, o Relatório de Evolução Médica do dia 17.02.2015 (fl. 30) constatou que o paciente sofreu uma PCR (Parada Cardiorrespiratória), vindo a óbito às 19 horas da mesma data.

Nesse diapasão, não há falar-se em inexistência de
nexo causal
entre o evento danoso e o óbito do segurado, porquanto a
Certidão de Óbito à fl. 16
demonstra cabalmente que o Sr. Sebastião Amancio da Silva faleceu em razão de
“contusão pulmonar politraumatismo, ação contundente”, correspondente justamente ao trauma decorrente do acidente automobilístico constatado no ato de sua internação
.

Com efeito, a
Lei nº 6.194/74
que dispõe sobre
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por veículos automotores de via terrestre, isto é, o
Seguro DPVAT
, prevê em sua redação a indenização decorrente de morte em acidente automobilístico, senão vejamos,
in verbis
:

“
Art. 3º.
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I -
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (...)”

Em sendo assim, verificado o nexo causal entre o evento danoso e o óbito do Sr. Sebastião Amancio da Silva, resta imperiosa a manutenção do
decisum
guerreado.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, monocraticamente, rejeito a Preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Destarte, a despeito da alegação de descabimento da prolação de Decisão Monocrática por não se enquadrar nas hipóteses autorizativas do julgamento monocrático elencadas no artigo 932 do Código de Processo Civil, certo é que o julgamento do presente Agravo Interno possui o condão de sanar eventual irregularidade, porquanto o feito será analisado pelo Órgão Colegiado competente.

Ainda que fosse discutível a tese acerca da existência de jurisprudência dominante sobre a matéria debatida nos autos, certo é que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no seguinte sentido,
verbatium
:

"Não há se falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de competência dos órgãos colegiados, no âmbito desta Corte Superior, porquanto é possível o julgamento monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com fundamento em súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante desta Corte Superior, como no caso vertente, exegese do art. 932, incisos III e IV, alíneas "a" e "b", do CPC/2015 e dos arts. 34, inciso XVIII, alínea "a", e 255, § 4º, incisos I e II, do RISTJ e da Súmula n. 568/STJ.
Ademais, a possibilidade de interposição de agravo regimental, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por suposta ofensa ao princípio da colegialidade.
Precedentes.”
(
STJ
; AgRg no AREsp 1749599/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).

No que pertine ao segundo pleito recursal, cujo fundamento assentou-se sobre a suposta ausência de comprovação do nexo causal entre o acidente automobilístico e o evento morte do segurado, tenho que a Recorrente também não logrou êxito em desconstituir as premissas fáticas mencionadas na Decisão Monocrática recorrida, sobretudo em relação aos Relatórios de Evolução Médica.

Neste particular, cumpre reafirmar a compreensão de que os referidos documentos, associados à Certidão de Óbito, são suficientes para caracterizar a relação de causalidade entre o acidente automobilístico e o falecimento do
Sr. Sebastião Amancio da Silva.

Nestes termos, por todos os ângulos que se possa perquirir, merece integral manutenção o
decisum
objurgado.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a Decisão Monocrática
combatida, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)